Tribunal: TJSP
Processo: 2268331-55.2019.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos
Órgão julgador: Jacob Valente
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:
ção para o serviço de transporte público coletivo depende da iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo, responsável pela sua organização e gestão - Ofensa aos artigos 5o; 47, incisos II, XV e XIX, e 144 da Constituição Estadual – MODULAÇÃO - Atribuição de efeitos 'ex tunc' – Ação julgada procedente, com modulação.*
(TJSP; Direta de Inconstitucionalidade 2268331-55.2019.8.26.0000; Relator (a): Jacob Valente; Órgão Julgador: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A; Data do Julgamento: 17/06/2020; Data de Registro: 24/06/2020)

Classe/Assunto:

Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos

Relator(a):

Jacob Valente

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

Órgão Especial

Data do julgamento:

17/06/2020

Data de publicação:

24/06/2020

Ementa:
*AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – Lei no 14.364, de 12 de julho de 2019, do Município de Ribeirão Preto, que criou a campanha 'PEGAR RABEIRA EM ÔNIBUS É CRIME E GERA PERIGO DE MORTE', de cunho educativo de trânsito, promulgada pela Câmara Municipal após veto integral do Poder Executivo – Alegação de usurpação da competência privativa do Poder Executivo, violando a separação os poderes,

Ementa:
*AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – Lei no 14.364, de 12 de julho de 2019, do Município de Ribeirão Preto, que criou a campanha 'PEGAR RABEIRA EM ÔNIBUS É CRIME E GERA PERIGO DE MORTE', de cunho educativo de trânsito, promulgada pela Câmara Municipal após veto integral do Poder Executivo – Alegação de usurpação da competência privativa do Poder Executivo, violando a separação os poderes, além de criar despesa para os concessionários de serviço público - VÍCIO DE INICIATIVA – Projeto apresentado por parlamentar direcionado à campanha educativa de trânsito, com ônus ao serviço concessionado de transporte coletivo – Matéria que não se confunde com postura municipal e é de competência comum da União, Estados e Municípios – Situação em que sua implementação para o serviço de transporte público coletivo depende da iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo, responsável pela sua organização e gestão - Ofensa aos artigos 5o; 47, incisos II, XV e XIX, e 144 da Constituição Estadual – MODULAÇÃO - Atribuição de efeitos 'ex tunc' – Ação julgada procedente, com modulação.*

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000466729
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Direta de
Inconstitucionalidade no 2268331-55.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em
que é autor PREFEITO DO MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO PRETO, é réu
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETO.
ACORDAM, em Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão: "POR VOTAÇÃO UNÂNIME, JULGARAM A AÇÃO
PROCEDENTE E, POR MAIORIA DE VOTOS, ATRIBUÍRAM EFEITOS "EX
TUNC". VENCIDOS, QUANTO À MODULAÇÃO, OS EXMOS. SRS. DES.
JACOB VALENTE, PINHEIRO FRANCO, LUIS SOARES DE MELLO, XAVIER
DE AQUINO, FERRAZ DE ARRUDA, JAMES SIANO, CLÁUDIO GODOY,
ADEMIR BENEDITO E CAMPOS MELLO.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PINHEIRO FRANCO (Presidente), JAMES SIANO, CLAUDIO GODOY, SOARES
LEVADA, MOREIRA VIEGAS, ADEMIR BENEDITO, ARTUR MARQUES,
CAMPOS MELLO, LUIS SOARES DE MELLO, RICARDO ANAFE, XAVIER DE
AQUINO, ANTONIO CARLOS MALHEIROS, MOACIR PERES, FERREIRA
RODRIGUES,
EVARISTO
DOS
SANTOS,
JOÃO
CARLOS
SALETTI,
FRANCISCO CASCONI, CARLOS BUENO, FERRAZ DE ARRUDA, BERETTA
DA SILVEIRA, ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ, ALEX ZILENOVSKI,
ELCIO TRUJILLO E CRISTINA ZUCCHI.
São Paulo, 17 de junho de 2020.
JACOB VALENTE
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2268331-55.2019.8.26.0000 - voto no 31577
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE no
2268331-55.2019.8.26.0000
Autor: PREFEITO DO MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO PRETO
Réu: PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO
PRETO
VOTO No 31.577
*AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE Lei
no 14.364, de 12 de julho de 2019, do Município de Ribeirão
Preto, que criou a campanha 'PEGAR RABEIRA EM
ÔNIBUS É CRIME E GERA PERIGO DE MORTE', de
cunho educativo de trânsito, promulgada pela Câmara
Municipal após veto integral do Poder Executivo Alegação
de usurpação da competência privativa do Poder Executivo,
violando a separação os poderes, além de criar despesa para
os concessionários de serviço público - VÍCIO DE
INICIATIVA
Projeto apresentado por parlamentar
direcionado à campanha educativa de trânsito, com ônus ao
serviço concessionado de transporte coletivo Matéria que
não se confunde com postura municipal e é de competência
comum da União, Estados e Municípios Situação em que
sua implementação para o serviço de transporte público
coletivo depende da iniciativa privativa do Chefe do Poder
Executivo, responsável pela sua organização e gestão -
Ofensa aos artigos 5o; 47, incisos II, XV e XIX, e 144 da
Constituição Estadual MODULAÇÃO - Atribuição de
efeitos 'ex tunc'
Ação julgada procedente, com
modulação.*
1

Trata-se
de
ação
direta
de
inconstitucionalidade, ajuizada pelo Prefeito do
Município
de
Ribeirão
Preto,
objetivando
declaração de inconstitucionalidade in abstracto e
na integralidade da Lei no 14.364, de 12 de julho
de 2019, promulgada pelo Presidente da respectiva
Câmara Municipal após aquela casa derrubar o veto
do autor ao Projeto de Lei 244/2018, de autoria
parlamentar.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2268331-55.2019.8.26.0000 - voto no 31577
Diz, em síntese, que referida lei
estabelece
a
obrigação
das
empresas
concessionárias de transporte coletivo afixarem no
para-choque dos ônibus adesivo com os dizeres
'PEGAR RABEIRA EM ÔNIBUS É CRIME E GERA PERIGO DE
MORTE', matéria que cabe à reserva da Administração, além de possibilitar o
desequilíbrio econômico-financeiro do contrato de
concessão, com potencial impacto na tarifa pública, eis que não houve previsão do seu
custeio, bem como ausência de participação popular
para
a
aludida
campanha,
vulnerando-se
os
preceitos dos artigos 47, incisos I, XI, XVIII;
119; 120; 144; 180, incisos I, II e V; e 191,
todos da Constituição Estadual.
Foi
deferida
tutela
em
caráter
cautelar (fls. 39/41).
Após regular citação (fls. 45), o
Procurador Geral do Estado não se manifestou (fls.
51).
O Presidente da Câmara Municipal,
devidamente notificado, ofertou as informações de
fls. 53/57, sustentando, em síntese, que não houve
ofensa ao princípio da separação dos poderes por
vício de iniciativa, eis que não se criou qualquer
obrigação ao Poder Executivo, mas uma postura
municipal,
em
relação
aos
ciclistas
e
motociclistas que pegam 'carona' nos coletivos
públicos.
A
douta
Procuradoria
Geral
de
Justiça, no seu parecer de fls. 76/82, opina pela
procedência da ação, pelo fato da norma violar o
princípio da separação dos Poderes, eis que deveria ser de
iniciativa exclusiva do Poder
Executivo,
o
qual
detém
a
competência
para
organização dos serviços públicos e gestão dos
respectivos contratos.
É o sucinto relatório.
2
DA PROPAGANDA EDUCATIVA DE
TRÂNSITO NO TRANSPORTE COLETIVO MUNICIPAL
Leitura da inicial revela a intenção
de declaração de inconstitucionalidade integral da
seguinte Lei Municipal (fls. 36):

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2268331-55.2019.8.26.0000 - voto no 31577
LEI No 14.364/2019
Determina que os ônibus
de
transporte
público
coletivo, exibam no para-
choque traseiro, adesivo
com
os
dizeres
'pegar
rabeira em ônibus é crime
e gera perigo de morte',
conforme especifica e dá
outras providências.
(Projeto de Lei no 244/2018, do vereador
Alessandro Maraca)
Faço saber que a Câmara
Municipal de Ribeiro Preto rejeitou, em
sessão ordinária realizada no dia 11/07/2019,
o veto total ao projeto de Lei 244/2018, e
eu, Lincoln Fernandes, Presidente, nos termos
do artigo 44, parágrafo 6o, da Lei Orgânica
do Município de Ribeirão Preto, promulgo a
seguinte Lei:
Artigo 1o - A presente Lei institui a
Campanha 'PEGAR CARONA EM ÔNIBUS É CRIME E
GERA PERIGO DE MORTE', com finalidade de
coibir, prevenir acidentes e conscientizar os
ciclistas e motociclistas do perigo que
representa tal atividade, valendo-se, para
tanto, da colocação de um adesivo.
Artigo 2o - O adesivo a que se refere a Lei
deverá ser afixado no para-choque dos ônibus
de transporte coletivo e ser confeccionado de
modo
a
permitir
fácil
visualização,
diuturnamente.
Artigo 3o - Esta Lei entra em vigor após a
sua publicação.
Pois bem. Não se olvida que os Municípios
ostentam competência para legislar sobre assuntos de
interesse local, conforme artigo 30, inciso I, da CF.
Entretanto se faz necessária observância de certos
requisitos na obra legislativa, cuja falta acarreta a
inconstitucionalidade formal do ato.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2268331-55.2019.8.26.0000 - voto no 31577
A
propósito,
Hely
Lopes
Meirelles
adverte:
“No sistema brasileiro o governo municipal é
de funções divididas, cabendo as executivas à
Prefeitura e as legislativas à Câmara de
Vereadores. Esses dois Poderes, entrosando
suas atividades específicas, realizam com
independência e harmonia o governo local, nas
condições
expressas
na
lei
orgânica
do
Município. O sistema de separação de funções
- executivas e legislativas - impede que o
órgão de um Poder exerça atribuições do
outro. Assim sendo, a Prefeitura não pode
legislar, como a Câmara não pode administrar.
Cada um dos órgãos tem missão própria e
privativa: a Câmara estabelece regras para a
Administração;
a
Prefeitura
as
executa,
convertendo o mandamento legal, genérico e
abstrato,
em
atos
administrativos,
individuais e concretos. O legislativo edita
normas; o Executivo pratica atos segundo as
normas. Nesta sinergia de funções é que
residem
a
harmonia
e
independência
dos
Poderes, princípio constitucional (art. 2o)
extensivo ao governo local. Qualquer atividade, da Prefeitura ou da Câmara,
realizada com usurpação de funções é nula e
inoperante”
(in,
Direito
Municipal
Brasileiro, 17a ed., Editora: Malheiros,
2014, p. 735).
No caso em testilha, o Poder Legislativo
do Município de Ribeirão Preto, por inciativa de um de
seus vereadores, tramitou o PL no 244/2018 para criar uma
campanha educativa de trânsito e criando uma obrigação ao
transporte coletivo concessionado de afixação de adesivos
para
divulga-la,
principalmente,
aos
ciclistas
e
motociclistas 'caroneiros'.
Dito isso, antes de se prosseguir, cabe
examinar se o objeto da Lei impugnada é, ou não, uma
postura municipal em Ribeirão Preto, no sentido daquele
plexo de obrigações aos munícipes que podem ser alvo de
fiscalização e punição administrativa.
Nesse aspecto, consulta à Lei Orgânica
daquele
Município
em
seu
sítio
eletrônico
(http://www.camararibeiraopreto.sp.gov.br/lei_organica.pd
f) revela que no seu artigo 5o, inciso XII, foi

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2268331-55.2019.8.26.0000 - voto no 31577
estabelecida a competência comum com a União e o Estado
para 'estabelecer e implantar política de educação para a
segurança do trânsito', sendo que na sua Subseção III
(Das Leis), não há previsão para a elaboração de um
'Código de Posturas Municipais'.
Portanto,
se
houvesse
um
Código
de
Posturas Municipais em que expressa a proibição de
'caronas' nas rabeiras de qualquer veículo (não somente
os coletivos), certamente o Poder Legislativo teria
competência para disciplinar sobre o poder de polícia
administrativa, desde que apontasse a fonte de custeio
orçamentário.
No entanto, o caso aqui é outro: não se
discute uma determinada postura municipal, mas nítida
campanha de cunho educativo de trânsito, pautada, obviamente, pelos contornos do Código de Trânsito
Brasileiro. E vai além: cria obrigação pecuniária para
concessionária de serviço público.
Nesse aspecto, segundo a Constituição
Paulista, pelo princípio da simetria, o Poder Legislativo
Municipal tem competência para iniciativas de leis,
exceto as que invadam a competência privativa do Poder
Executivo, segundo rol taxativo:
CONSTITUIÇÃO ESTADUAL
Artigo
5o
-
São Poderes do Estado, independentes e harmônicos entre si, o
Legislativo, o Executivo e o Judiciário.
Artigo
24
-
A
iniciativa
das
leis
complementares e ordinárias cabe a qualquer
membro ou Comissão da Assembleia Legislativa,
ao Governador do Estado, ao Tribunal de
Justiça, ao Procurador-Geral de Justiça e aos
cidadãos, na forma e nos casos previstos
nesta Constituição.
Artigo
47
-
Compete privativamente ao Governador, além de outras atribuições
previstas nesta Constituição:
[...]

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2268331-55.2019.8.26.0000 - voto no 31577
II - exercer, com o auxílio dos Secretários
de
Estado,
a
direção
superior
da
administração estadual;
XIV
-
praticar
os
demais
atos
de
administração, nos limites da competência do
Executivo;
XIX - dispor, mediante decreto, sobre:
a)
organização
e
funcionamento
da
administração estadual, quando não implicar
aumento de despesa, nem criação ou extinção
de órgãos públicos;
b) extinção de funções ou cargos públicos,
quando vagos.
Artigo 144 - Os Municípios, com autonomia
política, legislativa, administrativa e financeira se auto-organizarão por Lei Orgânica, atendidos os princípios
estabelecidos na Constituição Federal e nesta
Constituição.
E, em relação a questão da criação de
despesa
pontual
pelo
Poder
Legislativo,
o
Supremo
Tribunal Federal ao examinar o Tema 917, em repercussão
geral, fixou a seguinte tese:
“Não
usurpa
competência
privativa
do
Chefe do Poder Executivo lei que, embora
crie despesa para a Administração, não
trata da sua estrutura ou da atribuição
de seus órgãos nem do regime jurídico de
servidores públicos (art. 61, § 1o, II,
"a", "c" e "e", da Constituição Federal).
Obs: Redação da tese aprovada nos termos
do
item
2
da Ata da 12a Sessão Administrativa do STF, realizada em
09/12/2015.”
Nesse sentido, alguns precedentes deste
Órgão Especial, como por exemplo:
“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - LEI
No 5.947, DE 16 DE AGOSTO DE 2.018, DO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2268331-55.2019.8.26.0000 - voto no 31577
MUNICÍPIO
DE
CATANDUVA
QUE
'INSTITUI
O
PROGRAMA 'NA MESMA MESA' PARA AS ESCOLAS
MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO
FUNDAMENTAL, NA FORMA QUE ESPECIFICA E DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS' - ATO NORMATIVO DE
ORIGEM
PARLAMENTAR
QUE
ESTENDEU
AOS
PROFISSIONAIS
DA
EDUCAÇÃO
A
ALIMENTAÇÃO
FORNECIDA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE
ENSINO, DISPÔS SOBRE REGIME JURÍDICO DE
SERVIDORES
E
IMPÔS
NOVAS
ATRIBUIÇÕES
E
COMPETÊNCIAS
ÀS
UNIDADES
EDUCACIONAIS,
RESPECTIVAS EQUIPES GESTORAS E DE APOIO, À
SECRETARIA
MUNICIPAL
DE
EDUCAÇÃO,
AOS
FUNCIONÁRIOS ENVOLVIDOS NO PROJETO E AO
SUPERVISOR ESCOLAR - INADMISSIBILIDADE - TEMA
917 DA REPERCUSSÃO GERAL (ARE No 878.911/RJ)
- VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS
PODERES - OFENSA AOS ARTIGOS 5o, 24, § 2o,
ITENS 2 E 4, 47, INCISOS II, XIV E XIX, LETRA
'A', E 144, TODOS DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL -
INEXISTÊNCIA, CONTUDO, DE AFRONTA AO ARTIGO
25
DA
CARTA
BANDEIRANTE
-
INCONSTITUCIONALIDADE
DECLARADA
-
AÇÃO
PROCEDENTE'. 'O Executivo goza de autonomia e
independência em relação à Câmara Municipal,
que
não
podem
ser
violadas
mediante
elaboração legislativa que tenha por escopo
impingir ao Prefeito o que deve ser feito em
termos
de
administração
pública'.
'A
ingerência da Câmara Municipal na esfera de
competência exclusiva do Prefeito implica
transgressão ao princípio da separação dos
poderes previsto no artigo 5o, caput, da
Constituição Estadual'. 'Fere a iniciativa
privativa do Chefe do Poder Executivo ato
normativo de origem parlamentar que cria
órgãos da administração pública e estabelece
novas atribuições'. 'A ausência de dotação
orçamentária apenas conduz à inexequibilidade
da norma no ano em que foi aprovada, não
traduzindo infringência ao disposto no artigo
25
da
Constituição
Estadual.”
(ADIn
no
2189186-81.2018.8.26.0000, rel. Des. Renato
Sartorelli, j.28/11/2018).
Além disso, é princípio modal na separação dos Poderes que cabe, essencialmente, à
Administração Pública, e não ao legislador, deliberar a
respeito da conveniência e da oportunidade de atos de
planejamento,
organização,
direção
e
execução
de
atividades inerentes ao Poder Executivo, enquanto ao
Poder Legislativo a edição de atos normativos revestidos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2268331-55.2019.8.26.0000 - voto no 31577
de generalidade e abstração. Desta forma, se a Prefeitura
não pode legislar, a Câmara também não pode administrar
no seu lugar.
Assim, não obstante possa a Câmara, em
princípio, propor o início de campanhas educativas no
trânsito, a adesão compulsória de empresas privadas
concessionárias de serviços públicos deve, necessariamente, passar pelo crivo do gestor do respectivo contrato, no caso, o Poder Executivo,
atribuição dentro do que se chama de 'reserva da
Administração'.
Algumas decisões deste Órgão Especial
sobre a questão:
“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. Lei no
5001 do Município de Mauá, de iniciativa
parlamentar,
que
instituiu
período
para
veiculação de campanha publicitária educativa
antidrogas, em todos os eventos culturais,
esportivos, shows, exposições e eventos equivalentes, em ambientes abertos ou fechados dentro do município. Vício de
iniciativa. Violação aos artigos 5o, 47, II,
XIV e XIX, de observação obrigatória aos
Municípios por força do art. 144, todos da
Carta Bandeirante. Ação procedente.” (ADIN no
2065533-47.2015.8.26.0000, Rel. Des. Xavier
de Aquino, j. 26/08/2015).
“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE
Lei
no 4.464, de 27 de novembro de 2017, do
Município de Guarujá, que “autoriza o Poder
Executivo a instituir o Programa 'Nosso
Banheiro
Público

Nossa
Cidade'
e
dá
providências” Normas gerais de licitação e
contratação

Usurpação
de
competência
legislativa privativa da União (artigo 22,
inciso XXVII, da Constituição Federal) Ato
normativo de autoria parlamentar que dispõe
sobre as contratações do Poder Executivo

Matéria relativa à Administração Municipal,
de iniciativa reservada ao Chefe do Poder
Executivo Inconstitucionalidade Ofensa ao
princípio da harmonia e independência dos
Poderes - Violação aos artigos 1o, 5o, 47,
incisos II e XIV, e 144, da Constituição do
Estado de São Paulo. Pedido procedente.”
(ADIN no 2042862-88.2019.8.26.0000, rel. Des.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2268331-55.2019.8.26.0000 - voto no 31577
Ricardo Anafe, j. 12/06/2019)
“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE
Lei
no 11.432, de 10 de outubro de 2016, do
Município de Sorocaba, que criou o programa
'Calçada Limpa' para disciplinar a obrigatoriedade dos estabelecimentos
comerciais implantarem estruturas físicas de
coletores de resíduo sólido em suas fachadas,
sem impedir a circulação de pedestres, com
segregação dos recicláveis, promulgada pela
Câmara Municipal após veto integral do Poder
Executivo

Alegação
de
usurpação
da
competência privativa do Poder Executivo,
violando a separação os poderes, além de
criar despesa sem fonte de custeio - VÍCIO DE
INICIATIVA

Projeto
apresentado
por
parlamentar direcionado à defesa do meio
ambiente e combate à poluição pela criação de
postura municipal (segregação do lixo) Não
ocorrência

Matéria de competência concorrente entre União, Estados e
Municípios, de iniciativa não privativa do
Poder Executivo e sem a necessidade de
participação popular (artigos 23, inciso VI e
24, inciso VI, da Constituição Federal;
artigos 24, 47, 144 e 191 da Constituição
Estadual)
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA
DE RESÍDUOS SÓLIDOS Previsão no artigo 6o
da
norma
impugnada
do
custeio
pelo
permissionário do serviço para manutenção do
coletor do resíduo de propriedade do estabelecimento comercial, bem como a
retirada do resíduo segregado (reciclável) -
Usurpação da competência privativa do Chefe
do
Poder
Executivo
para
analisar
a
conveniência e oportunidade da ampliação do
serviço público de coleta de lixo, além da
possibilidade
de
impactar
o
equilíbrio
econômico-financeiro do contrato de concessão
para
o
permissionário
(cooperativa),
vulnerando, por via reflexa, a separação dos
Poderes
Ofensa aos artigos 47, inciso
XVIII; 119 e 144 da Constituição Estadual
Declaração de inconstitucionalidade restrita
ao artigo 6o da Lei 11.432/2016 do Município
de Sorocaba, com efeitos 'ex nunc' na forma
do artigo 27 da Lei 9.868/99 - Ação julgada
parcialmente
procedente,
com
modulação.”
(ADIN 2212315-18.2018.8.26.0000, relator o
presente signatário, j. 08/05/2019)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2268331-55.2019.8.26.0000 - voto no 31577
Portanto,
inequívoca
a
inconstitucionalidade da Lei no 14.364/2019 por invadir
competência privativa do Chefe do Poder Executivo.
Quanto aos efeitos deste acórdão, em que
pese este relator ter argumentado pela concessão de
efeitos 'ex nunc' a partir da data da antecipação de
tutela de fls. 39/41, prevaleceu, no julgamento por este
Órgão Especial, por maioria de votos, a imposição de
efeitos 'ex tunc'.
3. ANÁLISE FINAL
Estabelecida a fundamentação analítica
determinada pelo artigo 489, § 1o, do Novo C.P.C., fica
decidido:
a-)
declarar
por
votação
unânime
a
inconstitucionalidade da Lei no 14.364, de 12 de julho de
2019, do Município de Ribeirão Preto, por confronto
vertical com os artigos 5o; 47, incisos II, XV e XIX; e
144 da Constituição Estadual; b-) ratificar a antecipação
de tutela de fls. 39/41, fixando, por maioria de votos,
efeitos 'ex tunc'.
4.
Destarte,
nos
termos
acima
especificados, julga-se procedente a ação, com modulação.

JACOB VALENTE
Relator